Tribunal: TJDFT
Processo: 0750206-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CLÍNICA E CONSULTÓRIO. INADIMPLÊNCIA PARCIAL PRIMÁRIA DO CONTRATADO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA FIXADA COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a rescisão contratual, bem como a reparação dos danos materiais (R$ 13.188,46), sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida em contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria de clínica e consultório, uma vez que o serviço contratado não teria sido integralmente cumprido.
II. Insurgência do requerido contra a sentença de procedência proferida nos seguintes termos: (...) 1) DECRETAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes (ID137025937), bem como para 2) CONDENAR a parte ré ao reembolso de R$12.000,00, a título de indenização por danos materiais, valor a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso de cada parcela(31/01, 23/02, 22/03 e 22/04/2022, no valor de R$3.000 cada)e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
III. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “objeto da demanda se trata de típico contrato de direito civil empresarial em que o recorrido, pessoa jurídica com fins lucrativos, utilizou-se dos serviços de consultoria do recorrente, pessoa física, para o incrementar a sua atividade negocial, afastando a qualidade de destinatário final, nos termos do art. 2o, CDC, razão pela qual não é cabível a aplicação do CDC”; b) “apesar de o juízo a quo ter considerado que o recorrente cumpriu parcialmente o contrato, contraditoriamente, o condenou a restituir integralmente os valores pagos pelo recorrido por não ter provado a prestação serviço”; c) “o adimplemento dos demais serviços contratados só não foi possível por culpa exclusiva do recorrido, conforme se depreende das mensagens destacadas em contestação, onde a recorrida desmarca várias vezes as reuniões com o recorrente e exige que todas as decisões a serem tomadas na empresa passem por ela, inviabilizando a prestação contratual no prazo estipulado inicialmente”; d) “compareceu mais de 50 vezes no estabelecimento comercial da recorrida, começando em 01/2022 até o dia 07/2022, chegando a ir até 3 vezes por semana, visitas essas que deram suporte à prestação de inúmeros serviços, inclusive com acréscimo de demandas não pactuadas anteriormente também já destacados em sede de contestação”; e) “a suposta confissão (de dívida) decorreu em razão de problemas de saúde laborais acometidos ao recorrente (Burnout), agravado pelo ambiente difícil de trabalho oferecido a ele pela requerida, especialmente pela sócia, conforme mensagens de texto”; f) “devolver todo o valor recebido significará dizer que ele não executou 63% do valor total do contratado o que, como demonstrado, será uma grande injustiça, contra a boa-fé objetiva dos contratos, diante mais de 6 meses de intenso trabalho”. Subsidiariamente, a par dos serviços prestados, requer “avaliação equitativa não superior a 5% do valor efetivamente pago”.
IV. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33).
V. Em relação ao mérito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (3a Turma, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012).
VI. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa requerente, nos termos da “teoria finalista mitigada”.
VII. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VIII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) a proposta de serviço apresentada pelo requerido estabelecia que a consultoria de seis meses seria realizada por etapas: “1o mês: Análise; 2o e 3o meses: Aplicação de novas perspectivas (capacitação); 4o mês: Avaliação das práticas abordadas e melhorias; 5o mês: Avaliação das melhorias e novas possibilidades; 6 mês: Avaliação das práticas abordadas e relatório de conclusão” (id 45821342, p. 8); b) as partes celebraram contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria de clínica e consultório em janeiro de 2022, no valor de R$ 19.000,00 pelo período de seis meses; c) a cláusula segunda do contrato apresenta um rol de atividades que deveriam ter sido realizadas pelo requerido (contratado) (id 45821341, p. 1/2); d) a requerente teria realizado o pagamento de R$ 12.000,00 dos R$ 19.000,00 previamente pactuados (ponto incontroverso); e) as conversas via “WhatsApp” denotam que o serviço não teria sido integralmente prestado nos termos do contrato (id 45821476/78); f) os documentos colacionados (minuta de regimento interno, “normas e condutas odontolegis”, “planos de metas e gratificações”, elaboração de pesquisas, avaliação de desempenho e alguns protocolos) não corresponderiam a totalidade do encargo contratualmente assumido; além disso, há indicativos de que alguns desses documentos (minuta de regimento interno, “normas e condutas odontolegis”, “planos de metas e gratificações”) teriam sido apresentados de forma intempestiva e incipiente, pois careciam de revisões e aprovação da requerente (id 15821478, p. 40/44).
IX. Nesse prumo, a parte recorrente não comprovou, de forma contundente, que o serviço contratado teria sido integralmente cumprido, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
X. No entanto, não se mostra razoável a restituição integral dos valores pagos pela requerente, sob pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, artigo 884), sobretudo porque o requerido teria, ainda que de forma insatisfatória, prestado parcialmente os serviços de consultoria e assessoria à requerente no período de janeiro a julho de 2022 (idas e vindas à clínica, elaboração de documentos e participação de reuniões).
XI. Nesse quadro fático-jurídico, por um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, artigo 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, e de acordo com as máximas da experiência comum (Lei 9.099/1995, artigo 5o), fixa-se a estimativa em R$ 9.000,00, a título de restituição de quantia paga pela requerente, sendo que o valor de R$ 3.000,00 corresponderia à contraprestação pelos serviços de assessoria prestados pelo requerido durante o período em que esteve à disposição da contratante. Por consequência, é de se afastar a obrigatoriedade da requerente de devolver ao requerido os materiais adquiridos pela prestação do serviço.
XII. Recurso conhecido parcialmente provido para reduzir o valor da condenação de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 9.000,00 (nove mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. Registra-se que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).